Tribunal: TJBA
Processo: 8108407-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108407-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE MILDO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DOENÇA OCUPACIONAL DECORRENTE DE EXERCÍCIO PROLONGADO DA ATIVIDADE DE BANCÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. CONSIDERAÇÃO DOS FATORES
SOCIOECONÔMICOS
E PESSOAIS. SEGURADO IDOSO, COM LONGO TEMPO DE SERVIÇO, SUBMETIDO A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL MALSUCEDIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E CARÁTER SOCIAL DA PREVIDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA
.

I. Caso em exame: O Segurado, com 62 (sessenta e dois) anos de idade e 41 (quarenta e um) anos de exercício profissional na atividade bancária, ingressou com ação pleiteando a concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente (Invalidez) de natureza acidentária, em virtude de moléstias decorrentes do trabalho (doença profissional) que lhe causaram sequelas consolidaram, reconhecidas como incapacidade parcial e permanente por laudo pericial. A sentença recorrida julgou procedente o pedido de conversão do Auxílio-Doença (B31) para sua espécie acidentária (B91), mas indeferiu a Aposentadoria por Incapacidade Permanente, sob o fundamento de que o segurado estaria apto para a atividade reabilitada, conforme conclusão da prova técnica.

II. Questão em discussão
:
A principal controvérsia reside na possibilidade de concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente quando a prova pericial atesta a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual e aptidão para a função reabilitada, mas o conjunto probatório, em especial a idade avançada do segurado, o prolongado histórico laboral prejudicial à saúde e a ineficácia comprovada da Reabilitação Profissional prévia (evidenciada pela reincidência de acidentes de trabalho), afastam as chances de reinserção digna e segura no mercado de trabalho.

III. Razões de decidir
:
O direito à Aposentadoria por Incapacidade Permanente, conforme o artigo 42 da Lei nº 8.213
/
1991, exige a comprovação da incapacidade e da
insuscetibilidade
de reabilitação. Embora o laudo pericial seja uma prova técnica relevante, o julgador não está restrito às suas conclusões meramente clínicas ou profissionais, devendo integrar a análise da incapacidade aos aspectos socioeconômicos e culturais do segurado, em prestígio ao princípio da livre convicção motivada e à função social do Direito Previdenciário. No caso concreto, a existência de incapacidade parcial e permanente, decorrente de doença profissional consolidada após 41 (quarenta e um) anos de labor na mesma atividade (bancário, com excesso de digitação e movimentos repetitivos), somada à idade avançada do Apelante (62 anos) e a evidência de que o processo de reabilitação profissional anterior (realizado em 2014) não foi efetivo — dado o registro de 7 (sete) novos acidentes de trabalho subsequentes — demonstra a inviabilidade de manutenção da sua subsistência através do trabalho. A manutenção do segurado, nessas condições, equivaleria a perpetuar o risco à saúde e violar o núcleo essencial do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A incapacidade, neste cenário, torna-se socialmente total para fins de garantia do benefício mais adequado.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, integralmente provido para reformar a sentença, concedendo-se ao Apelante o benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária (B92).

Tese de julgamento: "1. A incapacidade para o trabalho, no âmbito previdenciário, deve ser avaliada sob uma perspectiva holística, que considere, além das conclusões médicas e das sequelas físicas, os fatores sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. A reincidência de acidentes de trabalho após a conclusão de um programa de Reabilitação Profissional demonstra a ineficácia do programa, constituindo elemento probatório robusto que, conjugado à idade avançada e à longa exposição a fatores de risco, justifica a concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente".
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, Art. 1º, III, Art. 6º e Art. 194. Lei nº 8.213/91, Art. 19, Art. 42.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8108407-43.2023.8.05.0001
, oriundos da Vara de Acidentes do Trabalho da comarca Salvador/BA, em que figuram como apelante
JOSE MILDO PEREIRA DA SILVA
e apelado
INSTITUTO

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quart
a Câmara Cível do Tribunal de

Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do

voto do Exmo. Desembargador Relator.